Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. ERRONEA INTERPRETAÇÃO DA LEI.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra decisão que indeferiu a liminar em que o agravante postulava a suspensão de descontos a título de reposição ao erário.

2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido.

3 – Reposição ao erário. Boa-fé. Auxílio-moradia majorado. Não obstante a matéria tenha sido submetida a um novo entendimento pelo STJ no julgamento do tema 1009, a situação em casa já estava sob o abrigo do tema 531: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” O réu exige a reposição ao erário de valores percebidos pela agravante, a título de auxílio-moradia majorado, no período entre janeiro de 2015 e abril de 2020. Os pagamentos foram feitos por decisão da própria Administração, que entendia ser devido o pagamento de auxílio-moradia majorado a militares residentes na mesma casa. Tal entendimento somente foi alterado com o parecer da Procuradoria e por acórdão do TCDF. O caso parece ser, pois, de errônea interpretação da lei, de modo que se presume a boa-fé do servidor a impedir a reposição compulsória.

4 – Perigo de dano. A demora no tramite do processo e o complexo sistema de pagamentos da fazenda pública coloca em risco o resultado útil do processo, especialmente em razão da premência da finalidade da verba, de natureza alimentar, de modo que restam demonstrados os elementos para a concessão da tutela de urgência. Decisão que se reforma para suspender os descontos a título de reposição ao erário até o resultado final do processo, na origem.

5 – Agravo de instrumento conhecido e provido.